Tribunal: TJDFT
Processo: 0722497-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREIO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA SUB-ROGADA. NÃO COMPROVADA. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. INVIÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão foi claro e coerente ao afirmar que os documentos apresentados pela seguradora não esclarecem a evolução da dívida sub-rogada, em especial quanto à ausência de informações sobre inclusão ou não de valores já reconhecidamente indevidos, ressaltando que não se discute a forma de correção monetária aplicada, mas sobre o próprio valor exequendo.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
3. Dá-se por prequestionada a matéria.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.